Tribunal: TJSP
Processo: 1045264-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória e indenizatória por danos morais e materiais. Plano maternidade. Discussão relacionada ao contrato. Competência recursal da Subseção I de Direito Privado deste Tribunal (1a à 10a Câmaras). Determinada a redistribuição. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.